Tribunal: STJ
Processo: 0003619-46.2016.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080791 - PR(2025/0407656-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PR077158
AGRAVANTE
: CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
CLÁUDIO MARIANI BERTI - PR025822
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
PATRICIA BOTTER NICKEL RIBAS - PR047541
AGRAVANTE
: LUZINETE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ERNANI KAVALKIEVICZ JUNIOR - PR031082
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PR077158
AGRAVADO
: CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
CLÁUDIO MARIANI BERTI - PR025822
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
PATRICIA BOTTER NICKEL RIBAS - PR047541
AGRAVADO
: LUZINETE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ERNANI KAVALKIEVICZ JUNIOR - PR031082
AGRAVADO
: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
ADVOGADOS
: ZULEIS KNOTH ADAM - PR029256
SÍLVIA ARAGÃO ALVES DE BRITTO - PR042519
LÍVIA BELLANDA LUZIA - PR070939
ÉVELYN CRISTINA SCHWAB - PR052262
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL,
CONSUMIDOR
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVOS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
EM
TRANSPORTE COLETIVO. EXPLOSÃO DE PNEU DURANTE
DESEMBARQUE. DANO MORAL.
ÓBICE
REDUÇÃO/MAJORAÇÃO.
DA
DPVAT. AUSÊNCIA DE PROVA DE
SÚMULA 7/STJ.
RECEBIMENTO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 283/STF.
EXCLUSÃO DA CONCESSIONÁRIA GESTORA DO SISTEMA.
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DA
PERMISSIONÁRIA.
Documento eletrônico VDA55126045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: eb35cfe0-840a-4bb8-aaac-5fcc200788f7

IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE
DOS
FUNDAMENTOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
SÚMULA 283/STF.
AGRAVOS
CONHECIDOS.
RECURSOS
ESPECIAIS
NÃO
CONHECIDOS.
RECURSO DE NOBRE: VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944 DO CC E 8o DO
CPC. IMPOSSIBILIDADE.
DEDUÇÃO DO DPVAT.
SÚMULA 7/STJ.
o DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ART. 3
LEI no 6.194/1974.
ESPECÍFICA.

AGRAVO
CONHECIDO.

SÚMULA
283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por seguradora, contra
decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de indenização por
danos morais decorrentes de explosão de pneu durante desembarque
de passageira.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o valor dos danos morais deve
ser reduzido à luz dos arts. 944 do CC (Código Civil) e 8o do CPC
(Código de Processo Civil); (ii) há abatimento do seguro DPVAT com
base no
o da
art. 3
Lei no 6.194/1974.
3. A revisão do montante fixado a título de dano moral demanda
reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela
ausente demonstração de irrisoriedade ou
Súmula 7/STJ,
exorbitância.
4. A dedução do DPVAT não prospera sem impugnação específica do
fundamento de inexistência de prova de recebimento, incidindo a
Súmula 283/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RECURSO DE CCD: DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 884 E 944, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por permissionária de
transporte coletivo, contra decisão que inadmitiu recurso especial, em
ação de indenização por danos morais decorrentes de falha mecânica
com explosão de pneu.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há desproporção do dano moral à
luz dos arts. 884 e 944, parágrafo único, do CC; (ii) subsiste dissídio
jurisprudencial sobre parâmetros de fixação do dano moral.
3. A conclusão sobre responsabilidade e quantificação do dano moral
está assentada em provas (vídeo, testemunhos e ausência de
demonstração de caso fortuito ou manutenção adequada), o que
impede revisão pela Súmula 7/STJ.
4. Não conhecido o recurso especial pela alínea a ante o óbice da
Documento eletrônico VDA55126045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: eb35cfe0-840a-4bb8-aaac-5fcc200788f7

fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ,
sobre a mesma matéria.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RECURSO DE LUZINETE: EXCLUSÃO DA CONCESSIONÁRIA DO
POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE DA PERMISSIONÁRIA.
ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1o, DO CDC.
DA
ART. 25

IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE
DOS
LEI
no
8.987/1995.
FUNDAMENTOS.
MAJORAÇÃO DO DANO
SÚMULA 283/STF.
MORAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por passageira, contra
decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de indenização por
danos morais em razão de explosão de pneu em terminal de ônibus.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a concessionária gestora do
sistema deve responder solidariamente, à luz dos arts. 7o, parágrafo
único, e 25, § 1o, do CDC, e do
da
(ii) o valor
art. 25
Lei no 8.987/1995;
dos danos morais deve ser majorado.
3. Mantém-se a exclusão da concessionária do polo passivo quando o
recurso não enfrenta todos os fundamentos do acórdão — delegação
da execução, responsabilidade exclusiva da permissionária e
ausência de nexo causal — atraindo a Súmula 283/STF.
4. A majoração do dano moral encontra o óbice da Súmula 7/STJ,
pois exigiria reexame das circunstâncias fáticas consideradas no
arbitramento.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: eb35cfe0-840a-4bb8-aaac-5fcc200788f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080791 - PR(2025/0407656-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PR077158
AGRAVANTE
: CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
CLÁUDIO MARIANI BERTI - PR025822
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
PATRICIA BOTTER NICKEL RIBAS - PR047541
AGRAVANTE
: LUZINETE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ERNANI KAVALKIEVICZ JUNIOR - PR031082
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PR077158
AGRAVADO
: CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
CLÁUDIO MARIANI BERTI - PR025822
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
PATRICIA BOTTER NICKEL RIBAS - PR047541
AGRAVADO
: LUZINETE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ERNANI KAVALKIEVICZ JUNIOR - PR031082
AGRAVADO
: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
ADVOGADOS
: ZULEIS KNOTH ADAM - PR029256
SÍLVIA ARAGÃO ALVES DE BRITTO - PR042519
LÍVIA BELLANDA LUZIA - PR070939
ÉVELYN CRISTINA SCHWAB - PR052262
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL,
CONSUMIDOR
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVOS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
EM
TRANSPORTE COLETIVO. EXPLOSÃO DE PNEU DURANTE
DESEMBARQUE. DANO MORAL.
ÓBICE
REDUÇÃO/MAJORAÇÃO.
DA
DPVAT. AUSÊNCIA DE PROVA DE
SÚMULA 7/STJ.
RECEBIMENTO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 283/STF.
EXCLUSÃO DA CONCESSIONÁRIA GESTORA DO SISTEMA.
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DA
PERMISSIONÁRIA.
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE
DOS
FUNDAMENTOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
SÚMULA 283/STF.
AGRAVOS
CONHECIDOS.
RECURSOS
ESPECIAIS
NÃO
CONHECIDOS.
RECURSO DE NOBRE: VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944 DO CC E 8o DO
CPC. IMPOSSIBILIDADE.
DEDUÇÃO DO DPVAT.
SÚMULA 7/STJ.
o DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ART. 3
LEI no 6.194/1974.
ESPECÍFICA.

AGRAVO
CONHECIDO.

SÚMULA
283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por seguradora, contra
decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de indenização por
danos morais decorrentes de explosão de pneu durante desembarque
de passageira.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o valor dos danos morais deve
ser reduzido à luz dos arts. 944 do CC (Código Civil) e 8o do CPC
(Código de Processo Civil); (ii) há abatimento do seguro DPVAT com
base no
o da
art. 3
Lei no 6.194/1974.
3. A revisão do montante fixado a título de dano moral demanda
reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela
ausente demonstração de irrisoriedade ou
Súmula 7/STJ,
exorbitância.
4. A dedução do DPVAT não prospera sem impugnação específica do
fundamento de inexistência de prova de recebimento, incidindo a
Súmula 283/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RECURSO DE CCD: DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 884 E 944, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por permissionária de
transporte coletivo, contra decisão que inadmitiu recurso especial, em
ação de indenização por danos morais decorrentes de falha mecânica
com explosão de pneu.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há desproporção do dano moral à
luz dos arts. 884 e 944, parágrafo único, do CC; (ii) subsiste dissídio
jurisprudencial sobre parâmetros de fixação do dano moral.
3. A conclusão sobre responsabilidade e quantificação do dano moral
está assentada em provas (vídeo, testemunhos e ausência de
demonstração de caso fortuito ou manutenção adequada), o que
impede revisão pela Súmula 7/STJ.
4. Não conhecido o recurso especial pela alínea a ante o óbice da
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ,
sobre a mesma matéria.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RECURSO DE LUZINETE: EXCLUSÃO DA CONCESSIONÁRIA DO
POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE DA PERMISSIONÁRIA.
ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1o, DO CDC.
DA
ART. 25

IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE
DOS
LEI
no
8.987/1995.
FUNDAMENTOS.
MAJORAÇÃO DO DANO
SÚMULA 283/STF.
MORAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por passageira, contra
decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de indenização por
danos morais em razão de explosão de pneu em terminal de ônibus.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a concessionária gestora do
sistema deve responder solidariamente, à luz dos arts. 7o, parágrafo
único, e 25, § 1o, do CDC, e do
da
(ii) o valor
art. 25
Lei no 8.987/1995;
dos danos morais deve ser majorado.
3. Mantém-se a exclusão da concessionária do polo passivo quando o
recurso não enfrenta todos os fundamentos do acórdão — delegação
da execução, responsabilidade exclusiva da permissionária e
ausência de nexo causal — atraindo a Súmula 283/STF.
4. A majoração do dano moral encontra o óbice da Súmula 7/STJ,
pois exigiria reexame das circunstâncias fáticas consideradas no
arbitramento.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO (NOBRE), CCD TRANSPORTE
COLETIVO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CCD) e LUZINETE DOS SANTOS
(LUZINETE) contra decisões que não admitiram seus apelos nobres manejados, de
sua vez, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TERMINAL DE ÔNIBUS.
EXPLOSÃO DE PNEU QUE LESIONOU PASSAGEIRA DURANTE O
DESEMBARQUE DO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À
SEGURADORA. PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO PROCEDENTE
. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS E APELO ADESIVO DA
INVERSÃO DA ORDEM DE JULGAMENTO DOS
AUTORA.
APELOS, EM VIRTUDE DA PREJUDICIALIDADE DA MATÉRIA
DEBATIDA. APELO DA CORRÉ URBS - URBANIZAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

CURITIBA. ILEGITIMIDADE DA URBS – URBANIZAÇÃO CURITIBA S.
A.
PROCEDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE COLETIVO QUE DELEGOU, SOB O REGIME DE
PERMISSÃO,
A
EXECUÇÃO
DO
SERVIÇO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PERMISSIONÁRIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 25 DA
CONCESSIONÁRIA
LEI 8.987/95.
EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SENTENÇA
REFORMADA,
NESTE
PONTO.
APELO
DA
NOBRE
SEGURADORA E DA CCD TRANSPORTE COLETIVO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO
VERIFICAÇÃO. NARRATIVA FÁTICA QUE RESTOU COMPROVADA
PELAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO. RÉUS
QUE
NÃO
TROUXERAM
ELEMENTO
CAPAZ
DE
DEMONSTRAR QUE A EXPLOSÃO DO PNEU OCORREU
POR CASO FORTUITO E NÃO FALHA NA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO. RÉUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373,
SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR
EXISTENTE.
DANO
MORAL
COMPROVADO.
PLEITO
DE
MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. NÃO
ACOLHIMENTO. QUANTIA FIXADA QUE SE MOSTRA ADEQUADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO
DA VERBA INDENIZATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO PELA
MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA PARA
EXCLUIR A CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO (URBS) E
MANTIDA NO QUE TANGE AO PEDIDO INDENIZATÓRIO
FORMULADO NA INICIAL. APELO 2 (URBS - URBANIZAÇÃO DE
CURITIBA S.A.) PROVIDO. APELO 1 E 3 DOS CORRÉUS
DESPROVIDOS.
RECURSO
ADESIVO
DA
AUTORA
PREJUDICADO.” (e-STJ, fls.
) (Grifei)
1326/1327

Os embargos de declaração de LUZINETE foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
1360/1365
Nas razões do agravo, LUZINETE apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares (Súmulas
e
); (2) aplicação dos arts. 7o, parágrafo único, e
7/STJ
280/STF
25, § 1o, do CDC (Código de Defesa do Consumidor) e do
da
art. 25
Lei no 8.987/1995
para manutenção da URBS no polo passivo; (3) majoração do dano moral à luz dos
arts. 8o do CPC (Código de Processo Civil) e 944 do CC (Código Civil).
Não houve apresentação de contraminuta por URBS e NOBRE, com
certificação de decurso de prazo (e-STJ, fls.
).
1543/1544
Houve apresentação de agravo também por CCD, que indicou (1)
afastamento da
e, ainda, da
(2) negativa de prestação
Súmula 7/STJ
Súmula 211/STJ;
jurisdicional e vícios do julgamento, com referência aos arts. 489, § 1o, IV e V, 505, 507
e 1.022, II, do CPC; (3) existência de dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 884 e
944 do CC.
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

Houve apresentação de contraminuta por LUZINETE (e-STJ, fls.
).
1526/1529
Por sua vez, NOBRE sustentou (1) não incidência da
por se
Súmula 7/STJ,
tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos; (2) desproporcionalidade do
quantum fixado, com violação dos arts. 944 do CC e 8o do CPC; (3) necessidade de
dedução do seguro DPVAT na indenização.
Houve apresentação de contraminuta por LUZINETE (e-STJ, fls.
).
1505/1508
VOTO
Os agravos de NOBRE, CCD e LUZINETE são a espécie recursal cabível,
foram interpostos tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos
das respectivas decisões recorridas (e-STJ, fls.
;
;
).
1496/1501 1512/1522 1535/1539
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos respectivos
recursos especiais.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, NOBRE apontou violação dos arts. 944
art. 105
do CC e 8o do CPC, alegando desproporcionalidade na fixação dos danos morais e (2)
violação do
o da
defendendo o abatimento do seguro DPVAT
art. 3
Lei no 6.194/1974,
da indenização fixada (e-STJ, fls.
).
1371/1380
Houve apresentação de contrarrazões por LUZINETE (e-STJ, fls. 1384/1387
).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, CCD apontou (1) violação dos arts.
art. 105
884 e 944 do CC, parágrafo único, ao sustentar desproporção do valor dos danos
morais, com enriquecimento sem causa; (2) existência de dissídio jurisprudencial
quanto aos parâmetros de fixação do dano moral (e-STJ, fls.
).
1394/1405
Houve apresentação de contrarrazões por LUZINETE (e-STJ, fls. 1418/1421
).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, LUZINETE apontou (1) violação dos arts.
art. 105
7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC e do
da
ao sustentar
art. 25
Lei no 8.987/1995,
corresponsabilidade solidária da URBS, com sua reinclusão no polo passivo; (2)
violação dos arts. 8o do CPC e 944 do CC, por entender irrisório o valor de R$ 6.000,00
fixado a título de danos morais, requerendo majoração ao patamar de R$ 26.400,00 (e-
STJ, fls.
).
1427/1437
Houve apresentação de contrarrazões por URBS e NOBRE (e-STJ, fls.
e fls.
).
1441/1457
1458/1463
Não conheço dos recursos especiais.
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

Contextualização fática
A autora relata acidente em
quando, ao desembarcar no
12/02/2016,
Terminal Capão da Imbuia, houve explosão de pneu do coletivo, com queda e lesões.
A sentença condenou URBS e CCD, solidariamente, em R$ 6.000,00 por danos
morais, e julgou procedente a denunciação à lide da NOBRE, nos limites da apólice.
Em apelação, a 1a Câmara Cível excluiu a URBS do polo passivo, manteve
a condenação da CCD e da NOBRE, rejeitou redução do quantum e considerou
inexistente prova de recebimento de DPVAT. Os embargos de declaração foram
rejeitados.
Os três recursos especiais foram inadmitidos pelo Tribunal paranaense, em
síntese, por incidência da
e, no ponto de URBS, também por
Súmula 7/STJ
necessidade de análise de legislação local, com referência à Súmula 280/STF.
Os agravos visam destrancar os recursos especiais para apreciação: (i) por
LUZINETE, da reinclusão da URBS como corresponsável e da majoração do dano
moral; (ii) por CCD, da redução do valor do dano moral e de alegada negativa de
prestação jurisdicional, além de dissídio; (iii) por NOBRE, da redução do quantum e da
dedução do DPVAT, afastando óbice sumular.

1.Da irresignação de NOBRE
Da violação dos arts. 944 do CC e 8o do CPC e da violação do
o da
art. 3
Lei no 6.194/1974
Alega NOBRE desproporcionalidade na fixação dos danos morais, pois o
valor fixado está em descompasso com o princípio da razoabilidade. Defende também
o abatimento da dedução do seguro DPVAT da indenização fixada.
Verifica-se dos autos que LUZINETE sofreu lesões devido à explosão de
pneu durante desembarque de ônibus e a sentença condenou a permissionária e a
seguradora ao pagamento de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A
compensação do DPVAT foi negada, conforme o acórdão recorrido, porque não
como se depreende da transcrição abaixo (e-STJ
houve prova de seu recebimento,
fl. 1345):
(...)
15. Do dano moral e do quantum indenizatório.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, as apelantes pretendem
o afastamento da condenação e, subsidiariamente, a redução da
quantia fixada, ao passo que a autora pugna pela majoração da verba
indenizatória em seu recurso adesivo.
No entanto, entendo que a quantia fixada pelo juízo “a quo” é
adequada e merece ser mantida. Isso porque, a situação vivenciada
pela autora, ora apelada, lhe causou situações de abalo moral,
conforme relatou em seu depoimento pessoal (mov. 263.3).
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

Ressalto que não se trata de presunção de dano moral e sim de
análise das peculiaridades do caso concreto e da comprovação
. Dessa forma, mantenho a quantia arbitrada
do pedido formulado
pelo juízo “a quo” em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de
indenização pelos danos morais sofridos.
Por fim, não assiste razão às apelantes no que diz respeito ao pedido
de dedução da quantia recebida à título de seguro DPVAT, pois, além
da própria autora ter afirmado não ter recebido nenhuma quantia em
seu depoimento pessoal, de acordo com a resposta apresentada no
mov. 281.1 não há registro de pedido de indenização do seguro
obrigatório em nome da autora.
(...)

Verifica-se que o acórdão recorrido considerou as circunstâncias do caso
concreto – relato de fortes dores provocadas pela lesão sofrida, sofrimento e angústia
causada pelo evento -- para fixar o quantum indenizatório. E negou o abatimento do
DPAVT por ausência de prova do pagamento.
Assim, a tese de NOBRE encontra óbice no enunciado 7 da Súmula desta
Corte, pois não é possível analisá-la sem revolvimento fático probatório, notadamente
porque não demonstra de plano, nas razões recursais, como o acórdão recorrido violou
os artigos de lei indicados. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto por passageiros contra
decisão que inadmitiu recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c" do
III, da
o qual buscava majorar a indenização fixada
art. 105,
CF/1988,
a título de danos morais decorrentes de atraso de 12 horas em voo
comercial. A indenização foi fixada pelo Tribunal de origem no valor de
R$ 1.000,00 para cada passageiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação aos
arts. 944 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor,
diante da suposta fixação irrisória da indenização por dano moral; e (ii)
determinar se o recurso especial pode ser conhecido diante da
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da ausência
de comprovação do dissídio jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A revisão do valor fixado a título de dano moral exige reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, salvo
quando o montante for manifestamente irrisório ou exorbitante -
hipótese não configurada na fixação de R$ 1.000,00 por
. V. DISPOSITIVO
passageiro por atraso de 12 horas
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.305.985/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
15/9/2025,
18/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESCISÃO CONTRATUAL,
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. NEXO CAUSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO NEM
IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que, "a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a
simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade
objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado
sem a interferência do evento danoso" (
Rel.
REsp 1.553.790/PE,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
25/10/2016,
09/11/2016)
2. O Tribunal não foi capaz de afirmar, mesmo após o exame das
provas dos autos, que a parte recorrente teria obtido lucro se não
fosse a intercorrência do evento danoso que, no caso, foi a falha na
prestação da assistência técnica por parte da parte recorrida.
3. Afastar a conclusão da origem de que "não há como afirmar a
existência do nexo de causalidade entre os lucros cessantes e a
conduta da promovida" demanda evidente reexame do laudo pericial e
das demais provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. A revisão do quantum indenizatório a título de danos morais
apenas é possível em hipóteses excepcionais, quando
demonstrada sua fixação em valor irrisório ou exorbitante, o que
não ocorreu no caso dos autos.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.211.588/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
25/8/2025,
28/8/2025.

Aliás, quanto à inexistência de prova do pagamento do DPVAT, sequer há
impugnação específica, limitando-se NOBRE a defender a necessidade de abatimento
com base na legislação vigente, o que atrai a incidência da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
Inviável, portanto, o conhecimento do recurso especial pelos óbices das
Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 283 do Supremo Tribunal Federal.

2.Da irresignação de CCD

Da violação dos arts. 884 e 944, parágrafo único, do CC
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

Argumenta CCD que houve desproporção na fixação da indenização por
danos morais, com enriquecimento sem causa. Afirma que o acórdão foi contraditório
ao afirmar que o motorista fora diligente após o acidente e ainda assim estabeleceu a
condenação ao pagamento dos danos morais.
O Tribunal Estadual consignou que o evento danoso foi comprovado por
vídeo e testemunhas: o pneu estourou durante o desembarque, atingindo LUZINETE e
causando queda e lesões. Por outro lado, CCD e NOBRE não comprovaram caso
fortuito, nem apresentaram documentação de manutenção apta a demonstrar que o
acidente foi inevitável e concluiu-se pela existência de falha na prestação do serviço. O
valor arbitrado foi considerando proporcional ao caso concreto, diante do sofrimento
psíquico, susto intenso, dor e necessidade de atendimento.
Ademais, a responsabilidade não foi assentada em erro do motorista, e sim
em falha mecânica (estouro do pneu) e ausência de prova de manutenção adequada,
incidindo a responsabilidade objetiva.
Revisar as conclusões do Tribunal Estadual encontra óbice no enunciado 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, o mesmos fundamentos e
precedentes citados na análise do recurso especial de NOBRE se aplicam à presente
insurgência.
No mais, não sendo conhecido o recurso especial interposto com fulcro na
alínea a, inciso III, do artigo 105 da Constituição Federal pelo óbice da Súmula 7 desta
Corte, fica prejudicada sua análise em relação ao alegado dissídio jurisprudencial
quanto à mesma tese.
3. Da irresignação de LUZINETE

Da violação dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC e do
da
art. 25
Lei no 8.987/1995
Argumenta LUIZENTE que o acórdão recorrido errou ao excluir a URBS do
polo passivo. O Tribunal Estadual entendeu que somente a permissionária CCD
Transporte Coletivo
seria responsável pelo acidente (estouro de pneu no terminal),
S/A
excluindo a URBS por ilegitimidade, o que violaria dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor (responsabilidade solidária entre todos os autores do dano) e da Lei de
Concessão, pois a concessionária tem poder-dever de fiscalização sobre a
permissionária. Resultando o acidente de falha no veículo (especialmente quanto à
manutenção dos veículos e pneus), também houve falha fiscalizatória da URBS, que
tem o dever, por lei municipal, de gestão, fiscalização e operação do sistema de
transporte.
Ao decidir a questão, assim fundamentou o Tribunal Estadual (e-STJ fl.
1338-1341):
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

(...)
A Lei Municipal no
ao regulamentar o transporte coletivo de
7.556/90,
passageiros em Curitiba, dispõe em seus artigos 1o e 2o que a URBS
se trata de uma concessionária do serviço público de transporte
coletivo, delegando, por meio de permissão, a execução e operação
de tais atividades para empresas privadas, in verbis:
(...)
A URBS – Urbanização Curitiba é a concessionária de serviço público
de transporte coletivo no Município de Curitiba, conforme
regulamentou a Lei Municipal no.
e delegou à corré a
7.556/90
execução e a operação desta atividade, por meio de permissão:
(...)
Assim, a CCD Transporte Coletivo é a empresa responsável pela
prestação e exploração do serviço de transporte público em Curitiba,
nos termos da Lei Municipal n. 12.597/2008.
Dessa forma, considerando que o dano narrado na inicial decorre de
evento causado por um ônibus de propriedade da empresa
concessionária, somado as disposições legais que regulamentam a
atividade concedida, a responsabilidade de responder pelos danos
causados no caso dos autos é, exclusivamente da CCD Transporte
Coletivo, de modo que acolho o pedido formulado pela apelante, no
sentido de excluí-la do polo passivo.
A URBS se constitui, portanto, como concessionária de serviço público
de transporte coletivo, realizando a delegação, por intermédio de
permissão, da execução e operação desta atividade para empresas
privadas.
(...)
Com efeito, denota-se, pois, que o pagamento pelo ressarcimento
objetivado pela Apelada cabe à empresa permissionária do serviço
público, no caso, a CCD Transporte Coletivo.
Ademais, a responsabilidade da concedente não é solidária, mas
sim subsidiária, pelo que somente se verificada a insolvência
desta permissionária é que haverá a responsabilização da
Apelante.
(...)
Por outro lado, inexiste relação de causalidade entre a conduta da
concessionária
em
sua
atribuição
de
fiscalização
da
permissionária, com os danos sofridos pela Autora, eis que o
acidente ocorreu em razão de falha em um dos pneus do veículo
pertencente à permissionária.
(...)
(grifei)

O Tribunal Estadual afastou a legitimidade passiva de URBS pelos
seguintes motivos: (1) natureza jurídica da URSB e delegação da execução à
permissionária; (2) responsabilidade exclusiva da permissionária para responder pelos
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

danos causados; (3) inexistência de nexo causal entre o dano e a conduta de URBS;
(4) responsabilidade do poder concedente não é solidária e sim, no máximo,
subsidiária.
No entanto, o recurso especial não impugnou todos os fundamentos
utilizados no acórdão recorrido, o que atrai a incidência do enunciado 283 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a alegar a responsabilidade solidária, sem
dialogar com as razões da decisão colegiada.
Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal Estadual não vai de
encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a
responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em casa de insolvência do
inclusive com a possibilidade de sua inclusão na fase
concessionário/permissionário,
executiva, ainda que não tenha participado da fase de conhecimento. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão
recorrido, cuida-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de
sentença promovida em face de concessionária de serviço público, em
que foi deferida a inclusão do poder concedente, no caso, o Município
do Rio de Janeiro, no polo passivo da execução. Interposto agravo de
instrumento, o Tribunal local deu provimento ao recurso, para excluir a
Municipalidade do polo passivo. 2. O Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento de que "a responsabilidade do Poder
Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o
concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar
" (
com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa.
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1820097/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
. Precedentes: AgInt
07/11/2019,
19/12/2019)
no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
REsp 1934661/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
16/08/2021,
18/08/2021; REsp 1820097/RJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
Rel. Ministro
07/11/2019,
19/12/2019; REsp 1135927/MG,
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
10/08/2010,
AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
19/08/2010;
AREsp 267.292/ES,
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
DJe
de
18/10/2013;
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
REsp 1.135.927/MG,
TURMA, DJe de
3
19/8/2010.
. Destarte, constatado o exaurimento
dos meios possíveis para responsabilização da concessionária
de serviço público, deve ser redirecionada a execução para o
poder concedente ante sua responsabilidade subsidiária, ainda
que este não tenha figurado no polo passivo da ação de
conhecimento, conquanto dentro do prazo prescricional para
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

tanto. 4. Não se mostra razoável exigir que o poder concedente,
no caso, o Município do Rio de Janeiro, apenas possa ser
responsabilizado se tiver constado no polo passivo da lide do
processo de conhecimento, pois ao tempo deste não havia se
concretizado o fato gerador de sua responsabilidade subsidiária,
qual seja, o exaurimento dos meios possíveis para
. Se fosse
responsabilização da concessionária de serviço público
exigido que o poder concedente estivesse no polo passivo do
processo de conhecimento, estaria havendo um esvaziamento da
garantia de responsabilidade civil do Estado nos casos de
incapacidade
econômica
das
empresas
concessionárias
e
delegatárias de serviços públicos. 5. Em outras palavras, a prevalecer
a tese do Município do Rio de Janeiro, este teria que ser incluído no
polo passivo de todas as ações propostas em face de todas as
concessionárias e delegatárias de serviços públicos municipais para
que, na hipótese de exaurimento dos meios possíveis para
responsabilização da concessionária de serviço público, a parte autora
pudesse fazer valer a responsabilidade subsidiária do poder
concedente. 6. Por esses motivos, não há que se falar em violação à
coisa julgada ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de
modo que deve ser mantida a decisão agravada, que determinou o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, afastada a
premissa de impossibilidade de inclusão do poder concedente no polo
passivo em cumprimento de sentença, analise os demais pontos do
agravo de instrumento, como bem entender de direito. 7. Agravo
interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1881960 RJ 2021/0120378-5,
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
14/02/2022,
Publicação: DJe 17/02/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PODER
CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESGOTADOS
OS
MEIOS
DE
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PELA
CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Não padece o
acórdão de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ensejar o acolhimento da tese de violação do
do
art. 1.022
2.
CPC/2015.
Nos termos da orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, o Poder concedente é responsável
subsidiariamente quando o concessionário ou o permissionário
não possuírem meios para arcar com as indenizações em
decorrência dos prejuízos a que derem causa.3. Hipótese em que
o Tribunal a quo, com base nos fatos e provas dos autos,
concluiu pela responsabilidade do Estado concedente ante o
esgotamento dos meios de execução contra a concessionária
. Rever tal conclusão demandaria,
prestadora do serviço público
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

necessariamente, o revolvimento do mesmo conjunto fático-probatório,
o que é inviável na instância especial diante do óbice da Súmula 7 do
STJ.4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2000843 RJ
Relator: Ministro
2022/0131929-9,
PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento:
T1 -
16/10/2023,
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

Mantido o valor da indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00
na análise dos recursos anteriores, diante da necessidade de reanálise das provas (
, prejudicada a análise do apelo de LUZIENTE no ponto.
Súmula 7/STJ)
Ante o exposto, conheço dos agravos em recurso especial para não
conhecer dos recursos especiais.
Majoro em 5% os honorários fixados anteriormente em favor das partes
recorridas, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 12bc0458-04c8-4894-bf7a-11d16106dd3d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.080.791 / PR
Número Registro: 2025/0407656-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036194620168160004 00095805020258160004 00105496520258160004 00108804720258160004
105496520258160004
108804720258160004
10880472025816000400095805020258160004
36194620168160004 95805020258160004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PR077158
AGRAVANTE : CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
CLÁUDIO MARIANI BERTI - PR025822
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
PATRICIA BOTTER NICKEL RIBAS - PR047541
AGRAVANTE : LUZINETE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ERNANI KAVALKIEVICZ JUNIOR - PR031082
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PR077158
AGRAVADO
: CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
CLÁUDIO MARIANI BERTI - PR025822
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
Documento eletrônico VDA55075188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 19e74d25-4e51-4fd0-b0f9-4aa4e3e790cb

PATRICIA BOTTER NICKEL RIBAS - PR047541
AGRAVADO
: LUZINETE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ERNANI KAVALKIEVICZ JUNIOR - PR031082
AGRAVADO
: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
ADVOGADOS : ZULEIS KNOTH ADAM - PR029256
SÍLVIA ARAGÃO ALVES DE BRITTO - PR042519
LÍVIA BELLANDA LUZIA - PR070939
ÉVELYN CRISTINA SCHWAB - PR052262
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 19e74d25-4e51-4fd0-b0f9-4aa4e3e790cb